Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO VENCIDA. UTILIZAÇÃO COMO DOCUMENTO PESSOAL. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA FÍSICA. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a CNH (é) dotada até de mais elementos de segurança que a própria Carteira de Identidade, e, portanto, deve gozar de plena fé pública, mesmo após seu vencimento. Precedente. 5. Recurso especial desprovido”. (STJ - REsp: 1805381 AL 2019/0083249-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2019)
2. O prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, portanto, diz respeito à vigência da licença para dirigir, mas não interfere na sua validade como documento de identificação pessoal.
3. O §1o do artigo 105 do CPC permite que a procuração seja assinada digitalmente, na forma da lei.
4. Observa-se assim que a lei não exige que a procuração seja apresentada em formato digital.
5. Na hipótese, a procuração foi outorgada em formato físico com assinatura manuscrita, semelhante ao documento pessoal juntado aos autos.
6. Inexistindo elementos nos autos que infirmem a higidez do documento de identificação e da procuração outorgada na ação ajuizada pelo servidor público contra o Distrito Federal, merece reforma a decisão que determinou a apresentação de outro documento pessoal e procuração em formato digital.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.